Tribunal: TJMT
Processo: 0005420-42.2015.8.11.0013
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005420-42.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEVAIR CARVALHO MACHADO - CPF: 083.038.611-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VIVALDO TONHA ALVES - CPF: 137.854.001-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005420-42.2015.8.11.0013

APELANTE: DEVAIR CARVALHO MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA – CRIME PRATICADO CONTRA
IDOSO
–
FURTO
EM
ESTABELECIMENTO

COMERCIAL
SEM PRESENÇA DE PESSOAS – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E EVENTUAL VULNERABILIDADE DA VÍTIMA – IMÓVEL FURTADO SEM A PRESENÇA DA VÍTIMA – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO – ACOLHIMENTO DO PLEITO PRINCIPAL – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável a incidência da agravante do crime cometido contra idoso (artigo 61, inciso II, letra “h”, do Código Penal), quando a vítima do crime de furto é pessoa jurídica, ainda que o proprietário seja pessoa maior de 60 (sessenta) anos, como no caso em análise.

Fica prejudicada a pretensão subsidiária do apelante referente à compensação integral da circunstância agravante do crime cometido contra idoso com a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista o acolhimento do pleito principal que visava a exclusão da referida majorante, ao argumento de que a vítima se trata de um comércio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005420-42.2015.8.11.0013

APELANTE: DEVAIR CARVALHO MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de

DEVAIR CARVALHO MACHADO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime disposto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas) (id. 188479657 – p. 148/152).

Irresignada, a defesa postula o decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal. Alternativamente, requer a compensação da referida agravante com a atenuante de confissão espontânea, aplicadas na segunda fase da dosimetria da pena (id. 188479657 – p. 190/196).

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento do recurso defensivo (id. 188479660).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso defensivo para a exclusão da agravante reconhecida, com a prejudicialidade do pleito de compensação integral da agravante com a atenuante (id. 189127650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005420-42.2015.8.11.0013

APELANTE: DEVAIR CARVALHO MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“(...) no dia 04 de novembro de 2015, por volta das 21h00min, no estabelecimento comercial Dona Baratinha, localizado na rua Virgínia Azambuja, n. 781, Bairro Centro, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, DEVAIR CARVALHO MACHADO, vulgo “DEVA”, na companhia de um indivíduo conhecido apenas por “Jorginho”, com evidente animus furandi, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em R$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos) em espécie, pertencente à vítima Vivaldo Tonha Alves.

Ressai dos autos que na data e hora supracitados, o denunciado DEVAIR e um comparsa dirigiram-se até o estabelecimento comercial Dona Baratinha, onde arrombaram o telhado e adentraram ao local, subtraindo a quantia mencionada.

Ocorre que durante a ação criminosa o alarme do estabelecimento comercial disparou e integrantes da empresa de segurança entraram em contato com a vítima, sendo acionada a Polícia Militar.

Infere-se que uma equipe da Força Tática efetuou diligências pelas proximidades, momento em que se deparou com dois indivíduos em atitude suspeita, ao que então foi feita a abordagem.

Durante revista pessoal, foi localizado no bolso do denunciado o valor de R$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos), produto do ilícito. Ao ser indagado pelos milicianos, DEVAIR confessou a empreitada delitiva (...)”
(
sic
do id. 188479657 – p. 6/8).

Do pleito de exclusão da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP:

A defesa do apelante DEVAIR sustenta que a referida agravante não deveria ter incidido sobre a pena aplicada, uma vez que o verdadeiro sujeito passivo do crime em voga foi pessoa jurídica, qual seja, a loja denominada “Dona Baratinha” e não de seu proprietário, chamado Vivaldo Tonha Alves.

Consoante ressaltado pelo ilustre parecerista,
“constata-se que, inobstante o proprietário do estabelecimento vítima, Vivaldo Tonha Alves, seja idoso, a ação delituosa patrimonial foi perpetrada em face de seu comércio, ou seja, pessoa jurídica”
.

Não obstante o pedido da defesa e o posicionamento do douto parecerista, entendo não ser cabível a referida agravante devido ao fato de que o idoso nem mesmo se encontrava no imóvel no momento dos fatos, não havendo circunstância favorável à prática do crime em razão da condição de fragilidade do proprietário, não havendo nexo entre a conduta perpetrada pelo apelante e a vulnerabilidade da vítima idosa, bem como que não lhe fora subtraído nenhum objeto de uso pessoal, sendo que só soube do ocorrido depois, quando sua gerente o comunicou.

(...) MP: SOBRE ESSE FATO QUE ACONTECEU LÁ NO ESTABELECIMENTO DO SENHOR NÉ, DIA 04/11/2015, O SENHOR É DONO LÁ DA LOJA DONA BARATINHA?

VIVALDO: é, dona baratinha.

MP: SEU VIVALDO, COMO QUE FOI LÁ? O QUE ACONTECEU? COMO QUE O SENHOR DESCOBRIU SOBRE ESSE FURTO?

VIVALDO: tem uma senhora que morava, que tem o prédio meu lá, tem um prédio no fundo e a casa na frente, a minha também, na praça ali, tem uma senhora que mora no fundo, na casa da frente, me ligou que tinha um pessoal roubando lá, subiram no telhado, desceram e invadiram lá, aí ela já ligou pra polícia, que quando eu cheguei lá a polícia já tinha corrido com ele já, chegou e já tinha corrido” (trecho extraído do id.
188479657 – p. 190/196
).

Ao ser questionado pela Defensora Pública, a vítima reafirmou que foi informada pela sua gerente, que soube do crime através de uma vizinha que ligou avisando. Afirmou que sua gerente que chamou a polícia, mas que ela também não estava no local no momento dos fatos, sendo que, quando acionou o alarme, a vizinha que morava próximo ao estabelecimento ligou para a gerente.

Assim, evidente que o furto se deu na ausência da vítima, não sendo caso de reconhecimento da agravante.

Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO SIMPLES. FURTO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ART. 61, II, 'H', DO CÓDIGO PENAL. DELITO COMETIDO CONTRA IDOSO. AGRAVANTE DE NATUREZA OBJETIVA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. FURTO PRATICADO ALEATORIAMENTE EM RESIDÊNCIA SEM A PRESENÇA DO MORADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Por se tratar de agravante de natureza objetiva, a incidência do art. 61, II, "h", do CP independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida. 4. Hipótese na qual não se verifica qualquer nexo entre a ação do paciente e a condição de vulnerabilidade da vítima, pois o furto qualificado pelo arrombamento à residência ocorreu quando os proprietários não se encontravam no imóvel, já que a residência foi escolhida de forma aleatória, sendo apenas um dos locais em que o agente praticou furto em continuidade delitiva. De fato, os bens subtraídos poderiam ser de propriedade de qualquer pessoa, nada indicando a condição de idoso do morador da casa invadida. 5. Configurada a excepcionalidade da situação, deve ser afastada a agravante relativa ao crime praticado contra idoso, prevista no art. 61, II, 'h', do Código Penal. 6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, afastando a incidência da agravante prevista no art. 61, II, 'h', do Código Penal, reduzir a pena do paciente, fixando-a em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mais o pagamento de 12 dias-multa”
(STJ, HC n. 593.219/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020).

Assim, com a exclusão da majorante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, resta prejudicado o pedido de compensação integral da referida circunstância agravante com a atenuante da confissão espontânea.

Do apenamento:

A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado de origem reconheceu a atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Contudo, por força do disposto na súmula 231 do STJ, deixou de diminuir a pena aplicada permanecendo, portanto, no mínimo legal, a qual mantenho ante o afastamento da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

Na terceira fase, ausente causas de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão.

Mantido o regime aberto para o início cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 1º, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim, observando a situação econômica do apelante e a pena privativa de liberdade aplicada, mantenho a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, guardando, assim, simetria com a pena privativa de liberdade fixada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao apelo defensivo, para afastar a majorante do crime cometido contra idoso (art. 62, II, “h”, do CP), readequando a pena aplicada a DEVAIR CARVALHO MACHADO para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ficando os demais pedidos prejudicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023